Tribunal: TJBA
Processo: 8043164-24.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043164-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA e outros Advogado(s): ALAN MATA SILVA IMPETRADO: 1ª V DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESRESPEITO E DESACATO A SUPERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO E PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - ARTS. 254 e 255, DO CPPM. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E DE CONVOCAÇÃO DO COMANDO MILITAR. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE MANUTENÇÃO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso no dia 05/04/2024, sendo autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 160 e 298, do Código Penal Militar. Homologada a prisão flagrante, concedida a Menagem a ser cumprida e fiscalizada na unidade de lotação do custodiado ou unidade mais próxima que possa atender ao cumprimento da medida. 2. Posteriormente, considerado o estado de saúde do paciente, a Menagem em quartel foi substituída para a domiciliar, com autorização de saída apenas para eventual necessidade de tratamento médico e fisioterapêutico. 3. Designada audiência de custódia, facultando às partes a participação por videoconferência, o paciente não compareceu. Noticiado pelo Ministério Público que no mesmo dia da audiência de custódia e proximidade de horário, “o custodiado estava concedendo entrevista a uma rede de televisão”. Ausente manifestação da Defesa sobre o fato, foi substituída a Menagem domiciliar para o cumprimento em quartel. 4. Em seguida, a Comandante da unidade de lotação do paciente, manteve contato no dia 14/06/2024, “via WhatsApp e A14”, dando-lhe ciência sobre o andamento do processo, agendando seu comparecimento à Companhia para ser apresentado ao Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar, não compareceu. 5. O Ministério Público, noticiando que o paciente, “além de não se apresentar para iniciar o cumprimento da menagem em quartel, também não estava cumprindo menagem domiciliar, eis que havia realizado apresentação artística no dia 16/06/2024, conforme informação extraída da rede social da página “forró faz me rir”, na plataforma Instagram, requereu a cassação da menagem e a decretação da prisão preventiva. 6. O decreto prisional resta suficientemente fundamentado e lastreado nos requisitos legais e dados concretos constante nos autos, considerando a presença dos “indícios suficientes de autoria, bem como prova da prática de crime militar”, visto que o paciente “está intencionalmente tentando se esquivar da sua responsabilidade descumprindo as determinações judiciais, uma vez que violou a Menagem domiciliar e, após sua conversão para Menagem em quartel, não respondeu à convocação do comando da sua unidade para se apresentar”, de modo que segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e de manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares. 7. Ressalte-se que o paciente responde ação pela prática do delito previsto no art. 160 do CPM (desrespeito a superior), o que evidencia a presença dos requisitos dispostos no art. 255, “e”, do CPPM. 8. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8043164-24.2024.8.05.0000, em que figura como paciente WELLINGTON FERREIRA, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo n° 8045036-71.2024.8.05.0001, em que figura, na qualidade de Autoridade Coatora, o Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.